Tribunal: TJSP
Processo: 2254022-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel – Cumprimento de sentença – Decisão que condenou os agravantes, ora executados, nas penalidades da litigância de má-fé – Insurgência destes – Descabimento – Responsabilidade solidária dos agravantes reconhecida por sentença transitada em julgado – Legitimidade incontroversa – Resistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de nulidade de contrato de compra e venda de imóvel – Cumprimento de sentença – Decisão que condenou os agravantes, ora executados, nas penalidades da litigância de má-fé – Insurgência destes – Descabimento – Responsabilidade solidária dos agravantes reconhecida por sentença transitada em julgado – Legitimidade incontroversa – Resistência injustificada ao andamento do processo – Configurada a litigância de má-fé (art. 80, IV, CPC) – Decisão mantida - AGRAVO DESPROVIDO.